Tribunal: CARF
Processo: 11543.003920/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003920/2008-24
Recurso
Embargos
Acórdão no
2001-002.472 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Embargante
RITA DE CÁSSIA MAIA E SILVA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão se omitir sobre ponto em
relação ao qual deveria ter se pronunciado a Turma.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
DEDUTIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda RIR).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada
pela embargante retificando o decidido no Acórdão no 2001-001.212, de 23/04/2019, para dar
provimento parcial ao recurso, restabelecendo as deduções relativas às despesas médicas com o
profissional Adauto Emmerich Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003920/2008-24
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.472 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003920/2008-24

Trata-se de Embargos de Declaração (e-fls. 100/103) opostos pelo sujeito passivo
em face do Acórdão n° 2001-001.212, proferido em sessão virtual, não presencial, de
23/04/2019, pela 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF (e-fls. 88/93), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO
DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda RIR).
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário da
obrigação tributária.
DEDUÇÃO COM INSTRUÇÃO Cabe restabelecer as importâncias glosadas,
com relação aos pagamentos realizados pelo declarante, relativos a si próprio e
de seus dependentes, que estiverem devidamente comprovados através de
documentação hábil e idônea.
Os embargos de declaração foram admitidos pelo Presidente desta Turma
Extraordinária (e-fls. 107/110), nos termos do Anexo II, art. 65, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, tendo em vista a ocorrência de omissão do Colegiado acerca da
declaração emitida pelo profissional Adauto Emmerich Oliveira, fl. 85, a qual fora apresentada
como anexo do recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
Os embargos preenchem os pressupostos de admissibilidade e, portanto, devem
ser conhecidos.
Escopo do julgamento
A delimitação do julgamento nos embargos de declaração admitidos é a avaliação,
para fins de comprovação de despesas médicas da interessada, da declaração emitida pelo
profissional Adauto Emmerich Oliveira.
Da alegada omissão
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.472 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003920/2008-24

Cientificada da decisão, a interessada opôs, tempestivamente, embargos de
declaração, no qual destacamos os seguintes trechos:
...o r. Acórdão de fls. 88/93 conheceu e negou provimento ao Recurso
Voluntário interposto pela contribuinte mantendo a glosa integral das despesas
médicas, sob o seguinte fundamento: "a ausência de prova de efetivo pagamento pela
Recorrente, ou ao menos a apresentação de declarações com inserção das
informações faltantes indicadas pelas autoridades fiscais".
Entretanto, quer nos parecer que o r. Acórdão embargado se omitiu sobre a
análise do laudo odontológico (fl. 85) emitido pelo dentista Dr. Adauto Emmerich
Oliveira, registrado no CRO/ES sob o n2. 1345 e no CPF/MF sob o no. 479.605.747-
15, no qual constam todos os dados solicitados pela Receita Federal do Brasil.
Analisando os documentos juntados aos autos, constata-se que houve total
comprovação da despesa odontológica no valor de R$ 144,00 (cento e quarenta e
quatro reais) com a indicação de todas as informações outrora requeridas pela Receita
Federal.
O Acórdão embargado, como demonstrado pela interessada, demonstrou em seu
relatório, que a apresentação de declarações dos profissionais que prestaram os serviços seriam
formas eficientes de comprovar a efetividade da realização dos mesmos, conforme excerto
abaixo:
A Contribuinte, ao invés de demonstrar sua boa fé e atitude colaborativa em
efetivamente comprovar a existência das despesas (poderia, por exemplo, ter
solicitado declarações aos profissionais acerca do serviço prestado, beneficiário dos
serviços, forma de pagamento e com indicação do endereço profissional, como é feito
em diversos outros processos fiscais), não trouxe nenhum outro elemento aos autos
como prova de que os serviços e as despesas com o profissional foram efetivamente
prestadas e pagas.
Da análise do recibo e declaração (e-fls. 82 e 85) apresentados pela ora
embargante, associadas as razões de decidir utilizadas pela eminente Relatora, entendo que
assiste razão à interessada, sendo os mesmos suficientes para comprovar a efetividade daquelas
despesas médicas, devendo ser restabelecida a dedução no valor de R$ 144,00.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e, no mérito, ACOLHO os
aclaratórios, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada pela embargante retificando
o decidido no Acórdão no 2001-001.212, de 23/04/2019, para DAR-LHE PROVIMENTO
PARCIAL restabelecendo as deduções relativas as despesas médicas com o profissional Adauto
Emmerich Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.472 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003920/2008-24

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital